Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2 – A existência de movimentação na conta poupança não tem o condão de, por si só, desnaturar a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil.
Agravo de Instrumento provido.